Tribunal: TJES
Processo: 5011350-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011350-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO GON

AGRAVADO: OILIST GUIA ONLINE DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pablo Gon contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que indeferiu pedido de tutela cautelar de bloqueio de contas bancárias da empresa OILIST Guia Online de Negócios Empresariais EIRELI e de Cláudio Santiago, nos autos da ação declaratória nº 5003846-59.2024.8.08.0014. O agravante alega que a primeira agravada pratica o chamado "Golpe da Lista Telefônica", e que há risco de dilapidação patrimonial, justificando a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de bloqueio de contas bancárias antes da citação dos requeridos, diante da alegação de prática fraudulenta e risco de frustração da efetividade da futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela cautelar de bloqueio de valores exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O bloqueio de contas bancárias é medida excepcional e exige prova concreta de insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos.

O juízo de origem corretamente indeferiu o pedido com base na ausência de elementos concretos que indicassem risco de dano iminente ou urgência excepcional, sendo necessária maior dilação probatória.

Reclamações em plataformas como o “Reclame Aqui” e a existência de outras ações judiciais não configuram, por si sós, provas suficientes de fraude ou de risco iminente à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PABLO GON
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que indeferiu a tutela cautelar formulada pelo agravante nos autos da “ação declaratória” nº 5003846-59.2024.8.08.0014, ajuizada em desfavor de
OILIST GUIA ONLINE DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
e
CLÁUDIO SANTIAGO
, ora agravados.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a 1ª agravada, OILIST Guia Online de Negócios Empresariais EIRELI, está envolvida em atividades fraudulentas conhecidas como "Golpe da Lista Telefônica", o que justifica a necessidade de bloqueio de suas contas bancárias;
(ii)
a decisão agravada desconsiderou as evidências apresentadas, como processos judiciais em andamento e reclamações no "Reclame Aqui", que demonstram a conduta abusiva e o risco de dilapidação do patrimônio; e
(iii)
a negativa de tutela cautelar expõe o agravante a danos irreparáveis, comprometendo a proteção de seus direitos.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

O Juízo de origem, ao indeferir a tutela cautelar de bloqueio das contas bancárias dos agravados, baseou-se na ausência de elementos concretos que evidenciem o perigo de dano iminente, requisito essencial para a concessão de tal medida,
in litteris
:

“Brevemente relatados. Decido.

Em que pese o pedido de bloqueio das contas bancárias da parte Requerida, após análise dos documentos apresentados aos autos, não verifico configurado o perigo de dano, uma vez que a parte Requerente não apresentou elementos que indiquem a necessidade excepcional da constrição de bens antes da realização da citação. Assim, não é possível extrair dos autos quaisquer atitudes do Requerido que possam tornar o débito inexequível caso haja a procedência da ação.

Posto isso, inicialmente, considero necessária uma maior dilação probatória, incluindo a oitiva da parte contrária, para maiores liberações deste Juízo. Por essa razão, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela.”

Ao reexaminar a questão, entendo, igualmente, que o agravante não apresentou provas suficientes que demonstrem a necessidade excepcional de constrição de bens antes da realização da citação.

A prudência adotada pelo juízo
a quo
é justificável, considerando que o bloqueio de contas bancárias consubstancia medida exepcional, a qual requer demonstração inequívoca de que, sem tal providência, a futura satisfação do direito estará irremediavelmente comprometida.

No caso, não há indícios claros de que os agravados estejam agindo de forma a frustrar a eventual execução de uma futura sentença favorável ao agravante, o que enfraquece a argumentação quanto ao perigo de dano.

Este entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustrado no julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2) Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.
3) No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES.
4) Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança. 5) A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10a edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419) 6) É descabida a pretensão da parte credora de obter, mediante tutela cautelar de arresto, garantia real consistente na vinculação do imóvel do devedor, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que esse expediente afronta, por vias transversas, o princípio da paridade e simetria, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil. 7) Recurso provido. (AI n. 5007347-68.2021.8.08.0000, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/07/2022).

Acrescente-se, ainda, que a simples existência de reclamações em plataformas como o "Reclame Aqui", por si só, não é suficiente para justificar medidas drásticas como o bloqueio de contas bancárias, pois tais reclamações, ainda que possam indicar insatisfação de consumidores, não constituem prova inequívoca de conduta fraudulenta ou de risco iminente de dilapidação patrimonial, representando, no máximo, indícios que carecem de robustez probatória para sustentar a imposição da medida cautelar.

Além disso, a existência de outras ações judiciais em curso contra a agravada não comprova, de forma automática, a veracidade das alegações do agravante nem a urgência ou a necessidade de bloqueio de bens, pois sequer se sabe o teor de tais demandas, uma vez que as cópias respectivas sequer foram acostadas aos autos.

Portanto, a decisão do magistrado de origem, ao indeferir o pedido de tutela cautelar, mostrou-se alinhada aos princípios processuais da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo que medidas restritivas sejam adotadas apenas quando efetivamente justificadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)